Tribunal: TJMT
Processo: 1012554-16.2024.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012554-16.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIA ELITEA LABRES - CPF: 064.655.551-07 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN, a exclusão da comissão de permanência em cumulação com encargos moratórios e a inexigibilidade de tarifas bancárias sem comprovação da prestação do serviço.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é abusiva a pactuação de juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) saber se é válida a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, remuneratórios e multa contratual; (iii) saber se a cobrança da tarifa de cadastro é válida quando expressamente pactuada no início do contrato; e (iv) saber se a cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima, diante da prestação do serviço.

III. Razões de decidir

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo lícita a pactuação acima da média do mercado quando ausente demonstração de excessiva discrepância.

A cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios, remuneratórios e multa contratual é vedada pela jurisprudência consolidada, especialmente à luz da Súmula 472 do STJ.

A tarifa de cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento e prevista contratualmente, conforme entendimento do STJ no REsp 1.251.331/RS.

A tarifa de avaliação de bem é legítima, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que se confirmou nos autos com a juntada de laudo técnico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e determinar a restituição simples dos valores eventualmente pagos a esse título, com atualização pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, observada a possibilidade de compensação com eventuais débitos.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de comissão de permanência é indevida quando cumulada com encargos moratórios e multa contratual. 2. A tarifa de cadastro é válida quando pactuada expressamente e cobrada no início da relação contratual. 3. A tarifa de avaliação do bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Julia Elitea Labres
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
Banco J. Safra S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais,
defende a apelante a existência de cláusulas abusivas que ferem o equilíbrio contratual, persistindo a necessidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, por serem superiores ao padrão praticado à época da contratação. Ainda, menciona a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com multa, juros moratórios e remuneratórios, configurando bis in idem, revelando indevida a cobrança de tarifas contratuais como a de cadastro e de avaliação de bem, sem a devida comprovação da prestação do serviço. Ao final, pugna pelo total provimento do recurso, com reforma da sentença e procedência integral da demanda revisional.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 299325351).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 25 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Julia Elitea Labres
ajuizou ação revisional de contrato em desfavor do
Banco J. Safra S.A.
, sendo julgada improcedente.

Em face da sentença, recorre o apelante alegando
a existência de cláusulas abusivas que ferem o equilíbrio contratual, persistindo a necessidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, por serem superiores ao padrão praticado à época da contratação. Ainda, menciona a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com multa, juros moratórios e remuneratórios, configurando bis in idem, revelando indevida a cobrança de tarifas contratuais como a de cadastro e de avaliação de bem, sem a devida comprovação da prestação do serviço. Ao final, pugna pelo total provimento do recurso, com reforma da sentença e procedência integral da demanda revisional.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada.

Bem analisou o magistrado de origem:

“
No caso concreto, verifica-se que o
contrato
prevê juros de
2,59% ao mês
, enquanto a
taxa média de mercado
para a mesma operação era de
2,05% ao mês
, conforme histórico de taxa de juros do BACEN, razão pela qual será analisada a eventual abusividade do percentual aplicado.

Conforme se observa, apesar de fixados acima da taxa média os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito em questão, não havendo, portanto, abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário”
.

Assim, não há vias de acolher o pedido recursal neste ponto.

No tocante à tarifa de cadastro, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro, essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida a r. sentença neste particular, não comportando provimento o recurso da autora neste ponto.

Quanto à cobrança da tarifa de avaliação, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1.578.553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu
, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes, observo que há previsão contratual referente ao ressarcimento das despesas com avaliação, logrando o banco apresentar o laudo de avaliação veicular.

Portanto, não há falar na reforma da sentença no ponto.

Quanto à alegada cobrança de comissão de permanência
, como se sabe, trata-se de encargo incidente quando constituída a mora.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da exigência do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulado com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. “
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso em mesa, o contrato revisando dispõe na cláusula 6, que na hipótese de inadimplência incidirão
“(i) juros remuneratórios à taxa prevista no Contrato, capitalizados dia a dia; (ii) juros moratórios pactuados à taxa prevista no Contrato, capitalizados dia a dia, devidos sobre o total do débito corrigido; e (iii) multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor total apurado
”

Assim sendo, existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, deverá referido encargo ser afastado.

Por derradeiro, diante da sucumbência mínima do banco, mantenho a condenação do autor na integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma e julgar parcialmente procedente o feito para
afastar a cobrança da comissão de permanência, por ser indevida a cumulação com outros encargos da mora
e mantidos, para o período de anormalidade, os juros moratórios e multa na forma pactuada bem como condenar a parte ré na restituição dos valores eventualmente cobrados a maior, na forma simples, corrigida pelo
IPCA, a contar do efetivo desembolso, e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA, contados da citação,
possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025